Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-04.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003022-04.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANAINA SOUZA DA SILVA - CPF: 052.093.541-13 (REPRESENTANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

O “print” de telas sistêmicas colacionadas não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e a anotação indevida configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Sentença reformada.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por JANAINA SOUZA DA SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (no.1003022-04.2016.8.11.0003) ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada, alegando que o único vínculo que teve com o banco apelado era em relação a sua conta salário.

Assevera que no ano de 2016 foi surpreendida com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposta dívida oriunda de compras realizadas com cartão de crédito fornecido pelo banco apelado realizadas no Estado de São Paulo, onde afirma que jamais esteve e, ainda, alega que as nas datas em que foram feitas referidas compras, encontrava-se na cidade de Rondonópolis/MT, no seu horário de trabalho.

A apelante argumenta a possibilidade de ocorrência de fraude a seus dados bancários tendo em vista que as compras descriminadas na fatura ocorreram em outro Estado diferente ao que reside.

Defende a procedência da ação de inexistência de débito e a condenação do Banco Apelado em dano moral.

Requer a reforma do decisum

para declarar a inexistência do débito, condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões (Num. 35704170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, de danos morais, resultou da constatação de inserção de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que é correntista do Banco Apelado, possuidora de uma conta corrente/salário e que não possui cartão de crédito
, objeto da cobrança e consequente negativação
(Num. 35704123-Pág.1).
O juízo singular decidiu pela improcedência dos pedidos, conforme extrato (Num. 35704161 – pág. 03):

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de ID. 3301853.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (ID.3301853). ”

A apelante não se conforma com o decisum
.
Alega
que
não contratou
e não adquiriu prestação de serviços de cartão de crédito
com a instituição financeira, afirmando desconhecer a origem da dívida que originou a anotação negativa em seu nome (Num.35704123 – Pág.1)
.

Pois bem.

Primeiramente,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Apelante, uma vez que ele já é beneficiário, não havendo demonstração de alteração do quadro de hipossuficiência financeira anteriormente apresentado.

Defiro o pedido de Num. 35704170 – Pág.1, para que as publicações e intimações deste recurso para o Apelado conste exclusivamente em nome do advogado Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB /MT 11.065-A, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

Após análise acurada dos autos, tenho que assiste razão a Apelante.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da apelante.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência da anotação negativa
em seu nome (Num.35704123 – Pág.1)
decorrente de suposto uso de cartão de crédito realizado por meio do contrato no.
96759909, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, ao apresentar a sua contestação, o Banco Apelante não trouxe
o contrato entabulado entre as partes
, limitando suas alegações tão somente na negativa de falha na prestação de serviço, do exercício regular de direito e, posteriormente, intimado para especificar as provas de direito, juntou aos autos cópias de telas do seu sistema (Num.35704156 – Pág.1/10), documentos estes unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Nesse contexto, tenho que assiste razão a parte recorrente, pois diferente do que restou consignado na sentença, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos conclui-se que o Banco Apelado não conseguiu fazer prova da relação jurídica que deu ensejo a negativação.

Frise-se, incumbia ao Apelado demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil e o art. 14, §3o, I e

II do CDC, que houve a contratação do serviço que ensejou a negativação, mesmo porque mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários; apesar disso, não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar o direito da Apelante, razão pela qual a pretensão da Autora/Apelante em relação ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do

art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDEVIDA INCLUSAO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO NÃO COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO - DEVER DE RESSARCIR - 'QUANTUM' - RAZOABILIDADE - PROPORCIONALIDADE -
Incumbe à parte ré, nas ações declaratórias negativas, provar a existência de relação jurídica, porquanto é certo que, no plano fático, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar fato negativo. - Sem provas contundes da existência de relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, de dívida, há de se reconhecer como indevida a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição creditícia, decorrendo o dano moral, nesta hipótese, do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a efetiva comprovação do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, que advém da própria negativação indevida
. - O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.164356-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020)

O dano moral está caracterizado, pois a inscrição do nome da parte Apelante nos órgãos de proteção ao crédito (Num.
Num.35704123 – Pág.1
), se deu sem que tenha ocorrido a comprovação da contratação dos serviços que originaram a negativação.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito pela empresa Apelada, uma vez que não comprovou a existência da contratação do serviço que deu causa a negativação, e, via de consequência, que a cobrança era legítima, limitando-se a trazer aos autos documento que não comprova a relação jurídica da qual a negativação é decorrente.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão da inscrição realizada pela Apelada, face ao suposto débito desta para com aquela.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o Apelado à indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, condeno o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020